Tribunal: STF
Processo: HC 230221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação Criminal 7000150-97.2022.7.00.0000/RS, submetido à relatoria do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto (art. 240, caput, do Código Penal Militar).



    Em resumo, os fatos foram assim descritos na inicial acusatória:



    Segundo o apurado no incluso Auto de Prisão em Flagrante, em data e horário não suficientemente esclarecidos, mas anterior às 11h30min do dia 2 de dezembro de 2019, o Soldado do Efetivo Variável CLEBERTON DE CASTILHOS apossou-se do cartão de banco pertencente ao Sd EV ANDREI CAOVILLA, sendo que ambos os militares servem no 8o Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Uruguaiana-RS, e, posteriormente, efetuou, no dia 2 de dezembro de 2019, dois saques da conta corrente da vítima, o primeiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e o segundo no valor de R$ 100,00 (cem reais), subtraindo, para si, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). 



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA. JMU JULGAMENTO. EX-MILITAR. CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INDEFERIMENTO. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO CPM. ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA DE EXCLUSÃO BEM COMO DA CULPABILIDADE ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA COM VALOR SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE ART. 44 DO CP. NÃO INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I. Preliminar de nulidade em face da incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, considerando não haver prova de que o furto ocorreu nas dependências da organização militar e, ainda, por inexistir qualquer relação com a atividade militar, com as instituições militares e com os bens de serviços tutelados pela legislação castrense. 



    II. O Art. 124 da CF/1988 e os crimes previstos no Código Penal Militar delimitam a competência da Justiça Especializada. Crime militar praticado por militar da ativa contra militar da ativa e ainda em local sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    III. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação não conhecida por estar imbrincada ao mérito, na forma do art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime. 



    IV. Preliminar de nulidade do processo, em face da prova de origem ilícita bem como a nulidade das provas dela derivadas. As imagens encontradas no celular do Acusado, ou seja, os “prints” do perfil do Ofendido e de uma parente, extraídas do “facebook”, não eram os únicos indícios e/ou provas colhidas em desfavor do Acusado. 



    V. O contexto probatório aponta indícios de materialidade e de autoria delitivas, com a prática, em tese, da conduta ilícita, pelo Acusado, cujas fontes são independentes da prova existente no celular do Acusado. Rejeição. Decisão unânime. 



    VI. A autoria e a materialidade delitivas se encontram configuradas nos autos diante da prova testemunhal e da documental. Homologação em juízo dos depoimentos prestados durante o APF, que afirmam a confissão por parte do Acusado do crime em comento. Documentos emitidos durante a fase administrativa, que atestam a materialidade do crime. 



    VII. A conduta praticada pelo Acusado encontra tipificação no art. 240, caput, complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a, ambos do CPM, com a presença de todos os seus elementos constitutivos, inclusive com o dolo direto. 



    VIII. A antijuridicidade se encontra configurada. Ausência de qualquer causa de exclusão de ilicitude. 



    IX. A culpabilidade está caracterizada. O Acusado, Apesar de ter sido incorporado a partir de março de 2019, teve todas as instruções referentes às condutas delitivas previstas no Código Penal Militar. 



    X. A conduta do Acusado foi de extrema gravidade, aviltante aos pilares da Administração Militar, assim, está configurada a periculosidade social da ação perpetrada, o seu grau de reprovabilidade é elevado e a lesão jurídica patrimonial foi expressiva 



    XI. Não há como se falar em desclassificação da conduta delitiva para transgressão disciplinar, porque há um equilíbrio entre a conduta delitiva e a reprimenda ora lhe imposta e os limites previstos em lei. 



    XII. Apesar de o Réu ser primário e possuir bons antecedentes, a quantia furtada não foi de pequeno valor, ou seja, R$ 300,00 (trezentos reais) é um valor significativo se comparado ao soldo de um Soldado de efetivo variável, correspondendo a quase 40% (quarenta por cento) do seu provento bruto. 



    XIII. Não há como desclassificar a conduta para infração disciplinar, devido à sua gravidade e ao fato de o acusado ter sido licenciado das fileiras do Exército. 



    XIV. Descabe a aplicação do § 2º do art. 240 da Lei Penal Militar, porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido integral e antes da instauração da ação penal militar, não se deu de forma voluntária, sequer espontânea. 



    XV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para cassar o Acórdão do STM, reconhecendo a incompetência da Justiça Militar da União porque não há comprovação que o fato tenha ocorrido em local de administração das Forças Armadas e que não há qualquer correlação com a atividade militar, as instituições militares ou os bens e serviços tutelados pela legislação castrense. Se não acatada a incompetência da Justiça Militar da União, que se reconheça a nulidade das provas que foram obtidas a partir da devassa, sem autorização judicial, no celular, com a absolvição por ausência de prova. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.



    O art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar quando praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. 



    À luz desse regramento normativo, no julgamento do recurso de Apelação, a competência da Justiça castrense foi reconhecida pelo Superior Tribunal Militar, a saber: 



    1.1 De nulidade do feito, ante a incompetência da Justiça Militar da União, por não se tratar de crime militar 



    [...] 



    O art. 124 da Constituição Federal de 1988 delimita competência da Justiça Militar da União para fins de processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei, ressalvando em seu parágrafo único acerca de lei específica que disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência desta Justiça Especializada. 



    O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que trata do Código Penal Militar, foi devidamente recepcionado pela Lei Maior e vigoram em seu art. 9º e incisos as circunstâncias que definirão os crimes militares, com a tipicidade complementada nos crimes definidos na sua parte especial. 



    No presente caso, o crime de furto, descrito na peça inicial e reconhecido pelo Conselho Julgador, traz a sua definição prevista no art. 240 do aludido Código, com a tipificação complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a. 



    O crime foi praticado por militar da ativa que, à época do delito, foi incorporado ao 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Uruguaiana, em março de 2019, e o Ofendido também detinha a condição de militar da ativa, também pertencente àquela OM. 



    [...] 



    Acrescente-se que o crime foi cometido por militar da ativa contra militar da ativa, o que é suficiente para atrair a competência desta Justiça Especializada. E, diante da prova testemunhal e da prova dada pelo circuito interno de câmeras do Banco do Brasil, os saques ocorreram no terminal eletrônico, localizado na OM. Assim, ocorreu em ambiente sujeito à Administração Militar. 



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar, arguida pela DPU, de incompetência da JMU para processar e julgar civis por falta de amparo legal. 



    Observa-se a presença de circunstâncias determinantes a atrair a competência da Justiça Militar, como a condição de militar ostentada pelo autor e pela vítima e o fato de o delito ter sido praticado em lugar sujeito à administração militar. Nessas circunstâncias, “o crime de furto, embora crime militar impróprio, atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar (CF, art. 142)” (HC 122537, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJE de 29/10/2014). 



    Esta CORTE SUPREMA, em casos análogos ao relatado nestes autos, tem reconhecido a competência da Justiça especializada. Precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, porquanto, em 26/7/2012, subtraiu o cartão bancário de um colega, no rancho da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas - EASA, e, ato contínuo, sacou, indevidamente, a quantia total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), utilizando-se da senha bancária da vítima.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 130666 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017)



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014).



    2. A subtração do cartão magnético e da senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar.



    3. Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes.



    4. Ordem denegada.



    (HC 125326, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/5/2015)



    Em relação à alegada nulidade do acesso ao conteúdo disponível no celular do paciente, bem assim como os fatos se desenvolveram no momento da prisão em flagrante, registrou o Superior Tribunal Militar: 



    A começar, a suposta nulidade suscitada pela Defesa se deu no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante. E já é sabido que durante os procedimentos investigatórios, os elementos colhidos são meramente informativos, que servirão ou não de suporte para o oferecimento da Inicial, e não se encontram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    No presente feito, o celular do Acusado foi apreendido durante uma revista no seu armário. Nessa ocasião, foi encontrada a quantia em espécie no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), englobando a quantia furtada da conta-corrente do Ofendido, que foi de R$ 300,00 (trezentos reais). 



    Havia relatos de outros militares acerca do momento em que o Acusado se dirigiu ao terminal eletrônico do Banco do Brasil, localizado na OM, e sacou dinheiro, no dia 2 de dezembro de 2019. 



    O Ofendido já havia solicitado as imagens do circuito de segurança da instituição bancária e havia duas fotos registrando os dois saques na sua conta-corrente, no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 15h20 e 15h24, com a foto nos autos nas 2 (duas) imagens. 



    Apesar de estarem as fotos em preto e branco, o Sgt Mateus Rolim Labrea afirmou em APF e em juízo que, mesmo assim, conseguiu identificar o sujeito como sendo o Acusado, diante dos traços físicos. 



    Como se vê, as imagens encontradas no celular do Acusado, ou seja, os “prints” do perfil do Ofendido e de uma parente sua, extraídas do “Facebook”, não eram os únicos indícios e/ou provas colhidas em desfavor do Acusado. 



    Ao contrário, já havia todo um direcionamento do conjunto probatório que apontava para o Acusado como sendo o autor do delito, o que veio a ser comprovado e confirmado durante a instrução criminal. 



    A Sentença de forma elucidativa e bem fundamentada enfrentou a matéria, aduzindo as seguintes razões: 



    Sob um viés introdutório, é assente no direito pátrio que eventuais nulidades no curso da investigação preliminar não têm condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, em razão da sua natureza meramente informativa, sobretudo quando as decisões estão calcadas em elementos autônomos (STJ, AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 22/09/2020). Nessa toada, a inadmissibilidade da prova ilícita/ilegítima congênita (art. 157, "caput", CPP) e por derivação (art. 157, §1º, CPP), decorrente da colheita de elementos de informação, tem o seu nexo de causalidade interrompido pela "fonte independente" e pela "descoberta inevitável" (art. 157, §2º, CPP), de modo que não contamina as provas produzidas por outros meios investigatórios ou as que seriam inexoravelmente encontradas com o prosseguimento das investigações. In casu, a tese da defesa se restringe ao acesso sem autorização judicial ao aparelho celular do acusado, que resultou na descoberta de "dois prints: um era do perfil do Facebook da madrinha do SD EV CASTILHOS e outro era o do perfil do Sd CAOVILLA contendo os seus dados pessoais" (APF - Evento 01, documento 01, fls. 08/09), o que não contamina outros elementos informativos já conhecidos à época, e que eram de fontes independentes, notadamente a apreensão de quantia em dinheiro no armário do ex-Sd CLEBERTON DE CASTILHOS e o levantamento de registros fotográficos dos terminais bancários. Ora, diante desse contexto, não se pode afirmar que os prints inquinaram a confissão extrajudicial do acusado, muito menos que lastrearam com exclusividade a denúncia, pois apenas se somaram ao acervo já existente em desfavor do então suspeito, cujos elementos desfavoráveis seriam encontrados segundo o trâmite ordinários das investigações, uma vez que o aparelho telefônico já havia sido apreendido. Nesse ponto, embora fosse recomendável que a autoridade militar tivesse documentado o consentimento do acusado, inclusive com a assinatura de testemunhas, não se pode perder de vista que a suposta ausência de voluntariedade, embora contemporânea à própria lavratura do APF, somente foi suscitada em alegações escritas, ao final do processo penal, de modo a configurar "nulidade de algibeira", o que tem sido rechaçado pela jurisprudência do STJ (HC 558860/SP, Relatoria Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 09/11/2021. 



    Pelo que se depreende dos pronunciamentos emitidos pelas instâncias ordinárias, a condenação do paciente não está amparada exclusivamente no suposto conteúdo dos dados obtidos a partir do exame no aparelho celular apreendido, isto é, tais elementos não foram determinantes para que fosse reconhecida a autoria delitiva, razão por que ficou registrado: não se pode afirmar que os ‘prints’ inquinaram a confissão extrajudicial do acusado, muito menos que lastrearam com exclusividade a denúncia, pois apenas se somaram ao acervo já existente em desfavor do então suspeito, em especial a apreensão de quantia em dinheiro no armário do ex-Sd CLEBERTON DE CASTILHOS e o levantamento de registros fotográficos dos terminais bancários.



    A propósito da temática, já tive oportunidade de registrar que “as provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, ser desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita, garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro Eros Grau, ‘arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos’" (Direito Constitucional, cap. 3, item 25.1, 38ª ed., 2022, Atlas). 



    É inegável a relevância da intimidade e da vida privada da pessoa física ou jurídica. O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve, entretanto, ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, funções de natureza essencial e que visam a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos. 



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/06/1994), pois, como ensinado por DUGUIT: 



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss). 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente